Tribunal: TJMT
Processo: 1022440-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022440-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (IMPETRANTE), Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MATHEUS CANDIDO SOJO - CPF: 040.937.921-27 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD VIANA PEREIRA - CPF: 071.566.721-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Fundamentação da decisão constritiva. Internação voluntária. Substituição da prisão por medidas cautelares. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato judicial que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da lei no 11.343/2006), visando a revogação da custódia provisória. Em pedido subsidiário, a internação voluntária para tratamento de dependência química ou aplicação de medidas diversas da prisão.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (1) ausência de fundamentação da prisão preventiva em pressupostos da custódia cautelar; (2) dependência química do paciente que autorizaria internação voluntária em clínica de reabilitação; (3) predicados pessoais favoráveis que ensejam a aplicação das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

A quantidade e natureza da droga apreendida [32,61g de cloridrato de cocaína], somadas à forma de acondicionamento [“trouxinha”]
, justificam a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A internação do paciente para tratamento de dependência química não se mostra viável, por inexistir laudo médico atualizado sobre sua situação clínica.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e inexistência de reiteração criminosa, além da pequena quantidade de droga apreendida, autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, considerada a excepcionalidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Teses de julgamento
:

A prisão preventiva em crimes de tráfico de drogas deve estar fundamentada em fatos concretos que demonstrem risco efetivo à ordem pública, como por exemplo a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias da apreensão.

O pedido de internação para tratamento de dependência química depende de prova atualizada da situação clínica do paciente

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas afigura-se possível quando for pequena a quantidade de droga apreendida e o paciente possuir predicados pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 310, II; CPP, art. 312; CPP, art. 313, I; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 539022/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19.12.2019; STJ, AgRg no HC 554316/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.5.2020; STJ, AgRg no HC 627.916/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.4.2021; STJ, RHC no 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.2.2021; STJ, HC no 531.425/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2.3.2020; TJMT, HC no 1013011-38.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11.11.2019; TJMG, HC no 1.0000.20.479951-4/000, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 7.9.2020; TRF4, RSE no 5009753-57.2018.4.04.7002, Rel. Desa. Bianca Georgia Cruz Arenhart, j. 16.10.2018; TJMT, HC no 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15.2.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1022440-53.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. FERNANDO FERREIRA DE LIMA

PACIENTE(S): MATHEUS CANDIDO SOJO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MATHEUS CANDIDO SOJO contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE no 1019320-90.2024.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 232920174 – fls. 67/75).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é dependente químico, razão pela qual sua mãe “
assinou novo contrato com clínica de reabilitação
”; 3) o paciente é primário e possui residência fixa, a ensejar a aplicação das cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou autorizada internação em “
comunidade terapêutica para o tratamento da dependência
”. Subsidiariamente, aplicadas “
medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 232920173), com documentos (ID 232920174/ ID

232920192).

O pedido liminar foi indeferido (ID 1234777678).

O Juízo singular prestou informações

(ID 235940663).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTS. 33 e 35, AMBOS DA LEI 11.343/06, e ART. 14 DA LEI 10.826/2003) – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO – INVIABILIDADE. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 236793689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente.

Em 3.8.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Consta nos autos, que os policiais apreenderam as porções de substâncias análogas a 27 unidades de cocaína e 06 unidades de cocaína o que leva este juízo entender que o ato praticado possa tratar-se de tráfico de drogas que é crime grave.

A situação dos autos e relato da ação policial é de que as apreensões não se tratam de consumo e sim de grande possibilidade de ser tráfico de drogas, e o risco a sociedade como posto anteriormente. Assim, verifico que a situação é muito específica e fundamentos que devo utilizar para essa decisão, posto que no momento da abordagem não se levou para a situação da normalidade das pessoas, os presos não pararam ao serem abordados pelas autoridades policiais, havendo tentativa de fuga obrigando a guarnição fazer acompanhamento policial se estendendo por longo tempo, passando por várias situações em que se causa risco a sociedade com a fuga, bem como se relata dos documentos que tenho neste momento sendo mencionado pelos policiais que houve troca de tiros, estando inclusive o Richard no hospital. Não se deve aprofundar o mérito da questão na audiência de custódia, no entanto o estado juiz de se julgar pelo que tem, ou seja, pelos documentos juntados no auto de prisão possuindo os policiais possuem fé pública e não podendo como este juízo entrar no mérito para analisar a respeito da possibilidade de não se acatar a citada fé pública, devo fundamentar com base nos autos para se verificar acerca do pedido de liberdade ou da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Por tudo, entendo justificar a manutenção da prisão com a devida conversão em preventiva pelo fato do ato praticado ser grave e, ainda, pela situação dos autos que leva a entender que existe risco para a sociedade em caso de soltura dos presos nesse momento, tendo em vista a inviabilidade da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Ainda para fundamentar, é de se observar que o conceito de ordem pública não visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão. Nessa linha, resta devidamente anotado na jurisprudência do STF que a conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do juiz a reação do meio ambiente à ação criminosa. [...]

Torna-se assim necessária a conversão da prisão em prisão preventiva, pois estão presentes todos os requisitos necessários para a aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do CPP. Haja vista que em observância aos contextos apresentados, já se encontram patentes os indícios de autoria, materialidade e gravidade do crime, a prisão há que ser mantida.

Em consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de Richard Viana Pereira e Matheus Candido Sojo, como forma de preservar a ordem pública, viabilizar a instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.
[...].” (Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, juiz de Direito – ID 232920173 – fls. 67/75)

Em 4.9.2024, o órgão ministerial denunciou MATHEUS CANDIDO SOJO [paciente] e Richard Viana Pereira por tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

Em 5.9.2024, o Juízo singular determinou a notificação dos denunciados (PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

O paciente foi notificado em 10.9.2024 (PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

A ação penal está na fase de apresentação de defesa preliminar (PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 33 (trinta e três) porções de cloridrato de cocaína com peso de 32,61g (trinta e dois gramas e sessenta e um centigramas), sendo que 6 (seis) porções foram encontradas na sua posse, enquanto o restante das drogas foi localizada no interior do veículo conduzido por ele, após tentativa de fuga da viatura policial e perseguição pela avenida Fernando Correa da Costa, no dia 3.8.2024, no município de Rondonópolis/MT.

A quantidade e natureza da droga apreendida [32,61g de cloridrato de cocaína], somadas à forma de acondicionamento [“trouxinha”], justificam o decreto preventivo para a garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020; AgRg no HC 627.916/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 30.4.2021).

Assim sendo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Sobre o pedido de internação para tratamento de dependência química, consta dos autos “Contrato de Prestação de Serviços de Tratamento Terapêutico” entre Sandra Cândida [mãe do paciente] e a Hayom Comunidade Terapêutica Ltda, firmado em no dia 6.8.2024 (ID 232920187).

Além disso, a impetração está instruída com “Declaração de Tratamento”, subscrita por enfermeiro especialista em saúde mental [Lucas Correa], emitida por Flor de Lótus Centro de Reabilitação Ltda, no dia 14.10.2020, do qual se infere que o paciente esteve internado na referida instituição para tratamento de dependência química (ID 232920190), a induzir que o paciente se trata de usuário de entorpecentes.

Todavia, “
para a análise e concessão do benefício da aplicação de medida de internação para desintoxicação postulado, faz-se necessário lastro probatório mínimo acerca da necessidade e da comprovação da dependência química
” (TJMT, HC no 1013011-38.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal -11.11.2019). A referida declaração de tratamento foi emitida há mais de três anos, aproximadamente.

No caso, afigura-se “
incabível a substituição da prisão por internação se não foi anexado aos autos laudo médico oficial atualizado para dar a certeza da situação clínica do paciente
” (TJMG, HC no 1.0000.20.479951-4/000 – Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez - 4a Câmara Criminal - 7.9.2020).

Enfim, a pequena quantidade de entorpecentes apreendida - 5,4g (cinco gramas e quatro decigramas) de pasta-base de cocaína – não se mostra expressiva (STJ, AgRg no HC no 790219/MS – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 6a Turma - 26.04.2023), tampouco revela comercialização em larga escala.

Não bastasse, o paciente é primário (Sistema PJE), possui apenas um registro criminal decorrente de Termo Circunstanciado por posse de drogas para consumo pessoal, cuja punibilidade fora extinta em 1o.5.2022 (PJE no 1018988-65.2020.8.11.0003), têm endereço certo [rua Papa Pio Xi, no 143, bairro Santa Maria, no município de Rondonópolis/MT], onde reside com sua mãe (ID 232920173) e declarou [em 3.8.2024], durante seu interrogatório extrajudicial, exercer ocupação lícita como “técnico de mobilização ortopédica”, embora esteja desempregado (ID 232920174 – fls. 25).

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a inexistência de reiteração criminosa, a pequena quantidade da droga e os predicados pessoais do paciente (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020), notadamente porque “
termos circunstanciados, de infrações menores e pretéritas, e registros criminais já extintos, relativos a fatos ocorridos há muitos anos, não se mostram especialmente gravosos a ponto de caracterizar risco à ordem pública, pela reiteração delitiva
” (TRF4, RSE no 5009753-57.2018.4.04.7002 – Rel. Desa. Federal Bianca Georgia Cruz Arenhart – Sétima Turma – 16.10.2018).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...]
.” (HC 1000493-74.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.2.2023)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024